Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que essa nada tratou acerca do tema. Assim, a questão não pode ser apreciada por esta Turma Cível, sob pena de incorrer em supressão de instância, porquanto o crivo primeiro era da instância originária e, diante da ausência de manifestação, caberia a parte manejar o recurso adequado para sanar a omissão.
3. Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença sob o pálio de que fora ajuizada ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual fora requerida tutela provisória. No entanto referida tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria. Desse modo, ausente a prejudicialidade.
4. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.